Tribunal: TJSP
Processo: 0013590-78.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Sentença condenatória. Pretendido o direito de recorrer em liberdade. Recuso de apelação do paciente julgado por esta C. Câmara de Direito Criminal durante o trâmite do "writ", nos autos no 1500013-09.2021.8.26.0415, sendo mantida a custódia cautelar. Perda de objeto. Ordem prejudicada.